Tribunal: TJMT
Processo: 1004302-44.2017.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004302-44.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLEY JEFERSON MARTINS - CPF: 714.502.031-91 (APELADO), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 14.194.873/0001-97 (APELANTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), RAQUEL DOS SANTOS PORTO - CPF: 779.656.712-04 (ADVOGADO), E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 14.194.873/0001-97 (APELADO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), ARLEY JEFERSON MARTINS - CPF: 714.502.031-91 (APELANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1004302-44.2017.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes:
E.T.R Construtora e Incorporadora Ltda. e Arley Jeferson Martins

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
– COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI FIRMADO APÓS A INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGA INCAPACIDADE RELATIVA – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 25% – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA –
DIES A QUO
– EFETIVO DESEMBOLSO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.

No caso, a parte não se desincumbiu de provar minimamente nos autos que adquiriu a unidade habitacional em razão de confusão mental, oriunda da ingestão de bebidas alcoólicas.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer à imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido à retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) diante da peculiaridade do caso concreto. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1004302-44.2017.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes:
E.T.R Construtora e Incorporadora Ltda. e Arley Jeferson Martins

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico movida por Arley Jeferson Martins contra a E.T.R Construtora e Incorporadora Ltda., julgou procedente o feito, ante a decretação de revelia da empresa ré, condenando-a a devolução dos valores pagos pelo autor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a E.T.R Construtora e Incorporadora Ltda. sustenta que a decretação da revelia da ensejo a presunção de veracidade de forma relativa, de modo que a demanda não pode ser julgada procedente sem o mínimo de lastro probatório. Segue sustentando, que o autor não comprovou sua incapacidade relativa, afeta ao consumo de álcool, não havendo que se falar em nulidade do contrato firmado, até porque o mesmo pagou, além do sinal, mais uma parcela, tendo solicitado o distrato depois de 04 (quatro) meses. Firme no seu propósito, alega que trata-se de ato jurídico perfeito, sendo descabida a devolução dos valores pagos pelo sinal da venda realizada. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Por outro lado, Arley Jeferson Martins recorre defendendo que a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso e não apenas do arbitramento, por se tratar de relação contratual, motivo pelo qual pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

Arley Jeferson Martins apresentou contrarrazões (id. 181889486), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela E.T.R Construtora e Incorporadora Ltda., requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.

A E.T.R Construtora e Incorporadora Ltda. também apresentou contrarrazões (id. 181889488), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado por Arley Jeferson Martins.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1004302-44.2017.8.11.0045 – Lucas do Rio Verde

Apelantes:
E.T.R Construtora e Incorporadora Ltda. e Arley Jeferson Martins

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Arley Jeferson Martins ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em desfavor de E.T.R Construtora e Incorporadora Ltda., aduzindo que, em 27.07.2016, celebrou contrato de compromisso de compra e venda com a empresa ré, de um apartamento localizado à quadra 132, do loteamento Balneário Ilha do Atalaia, no município de Salinópolis/PA, pelo montante de R$ 52.200,00

(cinquenta e dois mil e duzentos reais), tendo efetuado o pagamento de uma entrada de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e uma parcela de 617,85 (seiscentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), contudo, o referido pacto foi assinado após o oferecimento de bebidas alcoólicas pelos funcionários da empresa, causando-lhe confusão e incapacidade relativa, bem como lhe foi negado a devolução dos valores pagos, o que motivou o manejo da demanda.

Devidamente citada, a empresa ré deixou de apresentar defesa no prazo legal, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC (id. 181889473).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a revelia impõe a reconhecimento da veracidade das alegações do autor, no tocante a influência do álcool ter sido determinante para a realização da compra e venda firmada com a empresa ré, julgou procedente o feito, condenando-a a devolução dos valores pagos pelo autor, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 181889479).

Irresignada, a E.T.R Construtora e Incorporadora Ltda. sustenta que a decretação da revelia da ensejo a presunção de veracidade de forma relativa, de modo que a demanda não pode ser julgada procedente sem o mínimo de lastro probatório.

Segue sustentando, que o autor não comprovou sua incapacidade relativa, afeta ao consumo de álcool, não havendo que se falar em nulidade do contrato firmado, até porque o mesmo pagou, além do sinal, mais uma parcela, tendo solicitado o distrato depois de 04 (quatro) meses.

Firme no seu propósito, alega que trata-se de ato jurídico perfeito, sendo descabida a devolução dos valores pagos pelo sinal da venda realizada. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Por outro lado, Arley Jeferson Martins recorre defendendo que a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso e não apenas do arbitramento, por se tratar de relação contratual, motivo pelo qual pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é fato incontroverso que a empresa ré, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

Nesse contexto, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007 – negritei).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra a empresa ré, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado não andou bem em concluir pela procedência da demanda. Explico.

In casu
, conforme relatado, o autor ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico em desfavor da empresa ré, visando anular o contrato de compra e venda de um apartamento firmado entre as partes, ante a alegação de que somente comprou o imóvel localizado à quadra 132, do loteamento Balneário Ilha do Atalaia, no município de Salinópolis/PA, pelo montante de R$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais), tendo efetuado o pagamento de uma entrada de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e uma parcela de 617,85 (seiscentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), por estar sob o efeito de bebidas alcoólicas oferecidas pelos funcionários da empresa, o que lhe causou confusão e incapacidade relativa.

Entretanto, com a devida vênia, o autor não trouxe qualquer vestígio de prova do quanto asseverado na inicial, para demonstrar que estava sob o efeito de álcool, ou seja, relativamente incapaz, no momento em que celebrou o pacto com a empresa ré, restando em meras alegações.

Não obstante, o contrato em questão foi assinado pelas partes em 26.07.2016, com pagamento do sinal, no montante de R$ 3.900,00 (três e mil e novecentos reais), na mesma data (id. 181890394 – pág. 01), contudo, o pagamento da primeira parcela ocorreu em 28.10.2016 (id. 181890394 – pág. 02), sendo de clareza solar que o autor sabia o que estava comprando e pretendia manter o pacto alhures, tomando a decisão de rescindi-lo posteriormente.

Vale repisar, assim, que o autor não se desincumbiu de provar minimamente nos autos que somente efetuou a compra por estar relativamente incapaz, ante a confusão mental provocada pela suposta ingestão de bebidas alcoólicas.

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória o quanto alegado.

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.”
(RAC n. 132.608/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Dessa forma, reafirmo que é de clareza solar que o autor não comprovou suas alegações, no tocante a culpa da empresa ré para a rescisão do contrato firmado entre as partes, razão pela qual a r. sentença merece reforma neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, destaco que resta incontroverso nos autos
que a rescisão do contrato objeto da demanda se deu por culpa do comprador decorrente do inadimplemento sem causa aliado a desistência da compra sem motivo justo, sendo
pacífica a aplicação do CDC aos contratos de compra e venda de imóvel, bem como a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Com efeito, o c. STJ tem autorizado que o promitente vendedor retenha o percentual de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, quando a rescisão ocorrer por culpa do promissário comprador, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga
. [...]”
(AgRg no AREsp n. 600.887/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.05.2015 – negritei).

Acrescento, que a jurisprudência do c. STJ, recentemente, decidiu que nos contratos firmados mesmo anteriormente a vigência da Lei n. 13.786/2018, a retenção também será de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo promissário comprador, quando a rescisão contratual se der pela desistência ou pelo inadimplemento, como no caso dos autos, não havendo que se falar em abusividade.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. POSTERIOR A LEI Nº 13.786/18. PERCENTUAL. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" (REsp n. 1.723.519/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 28/8/2019, DJe 2/10/2019)
.

2. A Segunda Seção do STJ, por ocasião desse julgamento, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato
.

3. O v. Acórdão recorrido está, portanto, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, de modo a incidir a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 2.040.692/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2023 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, veja:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA – CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA – RETENÇÃO DE 25% – POSSIBILIDADE

– QUANTIA ADEQUADA PARA RESSARCIR OS PREJUÍZOS ADVINDOS DA RESILIÇÃO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL MODIFICADO PARA INCIDIREM SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDA E PROVIDO.

“(...)

2. A Segunda Seção do STJ, por ocasião desse julgamento, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato.

3. O v. Acórdão recorrido está, portanto, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, de modo a incidir a Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2040692 SP 2022/0372528-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).”
(RAC n. 1015156-41.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.09.2023 – negritei e grifei).

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – TAXA DE FRUIÇÃO E IMPOSTOS – TERRENO – NÃO CABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) diante da peculiaridade do caso concreto.
[...]”
(RAC n. 1018413-57.2020.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.04.2023 – negritei e grifei).

À vista disso, na espécie,
tenho que a r. sentença merece reparo também neste ponto, à fim de que seja determinada a devolução dos valores pagos pelo autor, contudo, com a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do referido montante pela empresa ré, diante dos custos administrativos pela mesma, em consonância com o quanto já decidido pelo c. STJ.

Por fim, passo à apreciação da insurgência do autor, que recorre defendendo que a correção monetária deve incidir a partir do efetivo desembolso e não apenas do arbitramento.

Com razão. Há muito é pacífico na jurisprudência que, no tocante a atualização dos valores, havendo responsabilidade contratual, a correção monetária deve se dar a contar de cada desembolso, senão vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIAC/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – BEM MÓVEL – MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A restituição dos valores ao consorciado desistente deve incidir a correção monetária, pelo INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda corroída pela inflação, a partir da data do pagamento das parcelas
[...]”
(TJMT, RAC n. 94.478/2012, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.02.2013 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação parcialmente procedente, à fim de condenar a empresa ré a devolução dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 4.517, 85 (quatro mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento ao mês) a contar do arbitramento, face a ausência de inconformismo das partes neste particular, e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, com a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) da referida quantia pela mesma, ante a ausência de culpa na rescisão contratual, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço dos recursos, e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024